Tribunal: TJSP
Processo: 3006395-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que determinou às executadas que providenciassem a desvinculação dos débitos do cadastro do veículo, no prazo de dez dias – Alegação de impossibilidade de cumprimento, sob pena de exclusão do crédito tributário sem respaldo em lei – Execução que deve ocorrer nos termos do título exequendo transitado em julgado – Respeito à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que determinou às executadas que providenciassem a desvinculação dos débitos do cadastro do veículo, no prazo de dez dias – Alegação de impossibilidade de cumprimento, sob pena de exclusão do crédito tributário sem respaldo em lei – Execução que deve ocorrer nos termos do título exequendo transitado em julgado – Respeito à coisa julgada – Resguardo da segurança jurídica – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.